Tribunal: TJPA
Processo: 0002305-08.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002305-08.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA CARDOSO SACRAMENTO, AURORA CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Responsabilidade civil do estado. Omissão específica na prestação do serviço público de saúde. Morte de parturiente após parto realizado sem médico plantonista. Ausência de estrutura hospitalar adequada. Demora na transferência. Dano moral. Quantum indenizatório. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão do óbito de adolescente de 16 anos, após complicações em parto realizado no Hospital Municipal de Curralinho. A sentença reconheceu a negligência da administração municipal, diante da ausência de médico plantonista, cirurgião ou obstetra e da demora no atendimento e na remoção da parturiente, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 à genitora da vítima, além de julgar improcedente o pedido formulado pela tia da falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelo óbito da paciente em razão de omissão específica na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se são excessivos o valor da indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva quando o dano decorre de conduta comissiva ou de omissão específica de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A prova oral e documental demonstra que o parto foi realizado por enfermeira, sem acompanhamento médico, e que não havia médico plantonista no hospital no momento da intercorrência obstétrica.

5.

O depoimento do médico que atendeu a paciente confirma que ele era o único profissional médico da rede pública local, que permanecia apenas de sobreaviso, que os partos eram feitos por enfermeiras e que a paciente ficou em estado grave, com inversão uterina, hemorragia profusa e necessidade urgente de cirurgia e transfusão sanguínea.

6.

A demora na transferência da paciente, causada pela inexistência de veículo disponível e de combustível para ambulância, evidencia deficiência estrutural do serviço e reforça o nexo causal entre a omissão administrativa e o resultado morte.

7.

A ausência de estrutura mínima, de escala efetiva de médicos, de regulação adequada de urgência e de insumos básicos caracteriza omissão específica do Município no dever constitucional de assegurar atendimento digno e eficaz à gestante em emergência obstétrica.

8.

A alegação de ausência de pré-natal não afasta a responsabilidade do ente público, porque o agravamento do quadro decorre da falta de atendimento médico qualificado no momento do parto, da falha organizacional do hospital e da demora na remoção.

9.

Eventual falha individual de profissional de saúde não exonera o Município, que responde diretamente pela organização, estruturação e funcionamento do serviço público de saúde prestado à população.

10.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerada a gravidade extrema do fato, a morte da filha da autora e os parâmetros jurisprudenciais citados no julgamento.

11.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% na apelação e para 20% no agravo interno encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal e da necessidade de observância da boa-fé e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão específica do Município na organização e na prestação do serviço público de saúde, evidenciada pela ausência de médico plantonista, pela precariedade estrutural do hospital e pela demora na transferência de paciente em emergência obstétrica, configura responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 2. A falta de pré-natal não exclui o dever de indenizar quando o resultado danoso decorre diretamente da ausência de atendimento médico qualificado e da falha do serviço de urgência e emergência. 3. O arbitramento de indenização por dano moral em caso de morte de familiar deve observar a gravidade do dano, as circunstâncias concretas do caso e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 4. A majoração de honorários em grau recursal é cabível quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora, observado o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CC, art. 944; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.708.325/RS, 2ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.999.423/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801558-23.2020.8.14.0061, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006391-57.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/3/2026 a 30/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N°. 0002305-08.2018.8.14.0083

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADAS / APELADAS: AURORA CARDOSO DIAS E MARIA CARDOSO DIAS SACRAMENTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra a decisão monocrática ID 33180283, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Aurora Cardoso Dias e Maria Cardoso Dias Sacramento, em razão do óbito da adolescente Maria das Graças Dias Gonçalves (16 anos), ocorrido após complicações em parto realizado no Hospital Municipal de Curralinho.

A sentença reconheceu a negligência da administração municipal pela ausência de médico plantonista, cirurgião ou obstetra no hospital, além da demora no atendimento à parturiente, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora Aurora Cardoso Dias, genitora da vítima. O pedido da coautora Maria Cardoso Dias Sacramento, tia da vítima, foi julgado improcedente por ausência de comprovação do dano moral.

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: (i) inexistência de responsabilidade civil do ente municipal, argumentando que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito da paciente, bem como inexistiria omissão específica da Administração Pública; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde, pois o atendimento inicial foi prestado pela equipe de enfermagem do hospital e havia médico de sobreaviso; (iii) necessidade de comprovação do dano e do nexo causal para a responsabilização do Estado, não bastando o resultado desfavorável do atendimento médico; (iv) exorbitância do valor fixado a título de danos morais, o qual deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 944 do Código Civil; (v) excesso da majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, de modo que sua apelação seja provida e os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

A parte agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 34271916, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recuso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

As controvérsias recursais consistem, portanto, em: a) definir se há responsabilidade do ente federativo pelo evento danoso; b) em caso positivo, avaliar o quantum indenizatório e a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, tratou da responsabilidade civil do Estado nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(Grifo nosso).

O dispositivo acima citado consagra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos de danos causados por condutas comissivas ou omissões específicas de seus agentes.

No presente caso, é incontroversa a ausência de médico plantonista no momento do parto, situação confirmada pelos depoimentos prestados por servidores da área de saúde que atuaram diretamente no atendimento da paciente.

Conforme se depreende dos autos, o parto foi realizado por enfermeira, sem acompanhamento médico, e a paciente apresentou quadro grave de placenta acreta, o que gerou a inversão do útero, com hemorragia profusa e choque hipovolêmico, culminando em seu óbito. Tais circunstâncias foram confirmadas inclusive pelo próprio médico que, após ser localizado em sua residência, prestou atendimento à paciente.

Conforme consta nos ID’s 27041054 a 27041056, o médico Luvical Rodrigues de Leão, ouvido como testemunha compromissada, relatou em síntese, que:

1)

À época dos fatos, era o único médico que atendia a rede pública no município de Curralinho;

2)

Os partos eram realizados pelas enfermeiras, por determinação da gestão, e era chamado quando havia intercorrências;

3)

É clínico geral e não ficava de plantão, mas apenas de sobreaviso, pois tinha que atender todo o município;

4)

Quando chegou para atender a paciente, verificou que ela estava com inversão uterina, em estado grave, necessitando de cirurgia e de transfusão de sangue, razão pela qual procedeu ao imediato encaminhamento para o Hospital Regional de Breves;

5)

Houve demora na transferência, pois não havia carro disponível, nem combustível para a ambulância;

6)

O município de Curralinho tinha gestão plena em saúde e recebia recursos para o completo atendimento de sua população, razão pela qual devia ter médicos obstetras, ginecologistas e cirurgiões;

7)

Se a paciente tivesse sido atendida desde logo por um obstetra, o problema teria sido identificado imediatamente;

8)

Houve um procedimento errado por parte da equipe que estava no hospital e o útero da paciente veio para fora de seu corpo;

9)

Se houvesse cirurgião no município de Curralinho, a paciente teria sido salva, pois já presenciou caso semelhante anteriormente, em outro local;

10)

É médico lotado em Oeiras e, a pedido do então prefeito, foi cedido informalmente para o município de Curralinho, cuja prefeita era irmã do prefeito de Oeiras;

11)

Houve omissão por parte do município de Curralinho.

O depoimento acima e as demais provas constantes nos autos são suficientes para evidenciar a omissão específica e a responsabilidade objetiva por parte do município apelante, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A ausência de estrutura adequada, a inexistência de escala efetiva de médicos, a falha na regulação de urgência e a ausência de insumos básicos, como combustível para ambulância e ambulancha, evidenciam omissão específica do ente municipal, que não garantiu condições mínimas para o exercício do direito fundamental à saúde.

Não se trata, portanto, de omissão genérica, mas de descumprimento concreto e direto do dever constitucional de assegurar atendimento digno e eficaz a uma gestante em emergência obstétrica.

A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima também não merece acolhida. Ainda que se alegue a ausência de pré-natal, tal fato não tem o condão de afastar a omissão específica do ente público na prestação do serviço de urgência e emergência, o qual deve estar estruturado para responder adequadamente, independentemente da condição prévia da paciente.

O agravamento do quadro clínico não decorreu da ausência de pré-natal, mas sim da inexistência de atendimento médico qualificado no momento do parto, da demora na transferência e da falha na organização do serviço hospitalar.

Ademais, eventual falha do médico, por sua vez, não exime o município, que é responsável direto pela estrutura, contratação e organização do serviço de saúde. Ao contrário, como prestador direto do serviço, responde pela atuação de seus agentes, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Os valores fixados a título de danos morais e de danos estéticos foram fixados com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Corroborando os fundamentos acima, cito a jurisprudência do STJ e do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE
EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO
INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO
. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA.
FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo
, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor;
186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal
.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão,
está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade
. 4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6. Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença.

(STJ - REsp: 1708325 RS 2015/0273254-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

““
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO
. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas.

3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus.
Valor total do montante indenizatório de 450.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ.

4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.
2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.
4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5.
A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais,

e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde
.
6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.
7. Constata-se que o valor de R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene Mendonça de Souza, em razão do falecimento de seu filho recém-nascido, alegadamente causado
por negligência médica durante atendimento hospitalar.
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a fundação ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização objetiva da agravante; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da Administração Pública, direta ou indireta, por danos causados por seus agentes decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. A prova dos autos, incluindo parecer técnico produzido pela própria agravante e testemunho colhido em juízo, evidencia omissão da equipe de saúde, que deixou de acionar o médico plantonista diante do agravamento do estado clínico do recém-nascido, resultando em atraso no atendimento e consequente óbito da criança.

5. A omissão específica e a falha na prestação do serviço de saúde ensejam a responsabilidade objetiva da agravante, caracterizando o dever de indenizar
.

6. O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a falha comprovada e os precedentes da jurisprudência local
.

7. Não há elementos que justifiquem a minoração do quantum indenizatório ou a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil das entidades públicas e privadas prestadoras de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2. A omissão no atendimento médico emergencial, quando comprovada, configura falha na prestação do serviço público de saúde e enseja responsabilidade civil objetiva.

3. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 00029718120138140051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 17 .05.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0041030-33.2016.8 .07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09.05.2019; TJ-AP, Apelação Cível nº 00004807120158030008, Rel. Des. Carlos Tork, j. 21.03.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 00006326320098140028, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 26.08 .2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002045-41.2007.8.14 .0015, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10 .06.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015582320208140061 29460641, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO. REJEITADA.
MUNICÍPIO DE BELÉM E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. ESPOSO. FALECIMENTO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. DANO MATERIAL. PENSAL MENSAL DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. 1.Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará refutada, em razão da responsabilidade solidária e considerando o requerimento para que o Estado e o Município ofertassem leito/tratamento.
2. No mérito apura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, estando demonstrado o dano, a omissão e o nexo de causalidade, na medida em que não fora viabilizado leito/tratamento ao paciente que evoluiu a óbito. 3. Assim, resta evidente dever de indenizar. 4. Dano moral “in re ipsa”. Precedentes do STJ.
5. Entende-se que os critérios para fixação da indenização por danos moral atenderam aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Em relação à condenação a título de danos materiais, a autora faz jus ao recebimento de pensão mensal porque comprovado que o de cujus contribuía financeiramente para a sua manutenção. 4. Os consectários legais foram estabelecidos em observância da jurisprudência dominante. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00063915720128140301 21830784, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Observando-se os critérios estabelecidos no dispositivo acima, os honorários de sucumbência foram majorados para 15% (quinze por cento) no julgamento da apelação, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte autora, que apresentou contrarrazões, com o devido zelo profissional, em causa de natureza sensível, que tramita desde 2018 e poderia ter sido resolvida consensualmente, caso houvesse maior cooperação por parte do município apelante.

Destaca-se que uma das finalidades da majoração de honorários consiste em desestimular recursos protelatórios e punir a litigância temerária.

Nesse contexto, conclui-se que a majoração dos honorários foi realizada de forma razoável e proporcional aos elementos do caso concreto.

Em suma, a pretensão recursal deve ser totalmente rechaçada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC e os mesmos critérios acima mencionados, procedo à majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026